Tribunal: STF
Processo: RHC 205724
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA DEFESA DETERMINANTE DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Wallison Diego Silva dos Santos contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.6.2021, denegado o Habeas Corpus n. 635.735/MA.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal do Termo de São Luís/MA, Comarca da Ilha, em 27.5.2019, pronunciou o recorrente e corréus, “para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sob acusação da prática de crimes previstos no art. 2º, § 2º da Lei 12.850/13, (…); art. 33, caput, c/c art. 40, VI da Lei n. 11.343/06 e art. 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal”, e assentou “que os acusados não possuem o direito de aguardar em liberdade o julgamento de um possível recurso, vez que continuam presentes os requisitos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, de forma que a ratifico, no bojo desta decisão de pronúncia, com os mesmos fundamentos” (fls. 16-37, vol. 1).
    3. Na sessão virtual de 16.11.2020 a 23.11.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 0812063-73.2020.8.10.0000/MA, impetrado em favor do recorrente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, por unanimidade, denegou a ordem (fls. 8-13, e-doc. 12). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ARTS. 2º, §2º, DA LEI Nº 12. 850/2013). CORROMPER MENOR COM ELE PRATICANDO INFRAÇÃO PENAL (ART. 244-B DA LEI Nº 8.060/90). ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO). HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR MEIO CRUEL E POR MOTIVO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, I, III E IV DO CÓDIGO PENAL). OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO LIBERATÓRIO CONCEDIDO A CORRÉU. IMPROCEDÊNCIA. SITUAÇÃO PROCESSUAL DO PACIENTE QUE NÃO SE ASSEMELHA A DO CORRÉU A QUEM FOI CONCEDIDO HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AO CASO CONCRETO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.
    1) De acordo com o art. 580 do Código de Processo Penal, ‘no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.’.
    2) Deve ser rejeitado pedido de extensão de benefício liberatório concedido a corréu, já que a situação pessoal e processual do paciente é diversa e não permite a aplicação do mesmo benefício, não sendo o caso de aplicação da norma prevista no art. 580 do Código de Processo Penal.
    3) Ordem conhecida e denegada” (fl. 8, e-doc. 12).
    4. Em 18.12.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Maranhão no julgamento do Habeas Corpus n. 0812063-73.2020.8.10.0000/MA, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 635.735/MA no Superior Tribunal de Justiça. A defesa alegou excesso de prazo, requereu medida liminar e pediu a ordem, para “relaxar a prisão, ou alternativamente, conceder a liberdade provisória mediante a revogação da prisão preventiva, ou substituir a prisão pelas medidas cautelares alternativas do art. 319, incisos, do CPP, à exegese da Lei n. 12.403/2011, por restarem perfeitamente compatíveis ao caso em testilha e de acordo com o Princípio da Intervenção Penal Mínima” (fls. 1-15, vol. 1).
    Em 21.12.2020, a liminar foi indeferida (e-doc. 7). 
    Em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem (e-doc. 27).
    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que estaria “preso desde MARÇO/2018, portanto, há mais de 03 (TRÊS) ANOS e 03 (TRÊS) MESES, aguardando ainda julgamento de recurso, sem previsão, havendo manifesta e irrefutável ilegalidade de prisão por configurado e injustificável excesso de prazo, afrontando assim diretamente Direito Constitucional” (fl. 86, e-doc. 30).
    Assevera ser réu primário, “com bons antecedentes, resid[iria] no distrito da culpa, tinha ocupação lícita na época dos fatos e fazia cursos de aperfeiçoamento profissional. Sempre que intimado compareceu na Delegacia atendendo ao chamado da Polícia, não havendo quaisquer registros de fuga, ameaça a testemunhas ou qualquer outra reclamação de obstrução da investigação” (fl. 86, e-doc. 30).
    Argumenta “que a defesa não deu azo à demasiada elasticidade do prazo processual, pois o fato da apresentação das razões na instância superior não foi preponderante para o respectivo atraso” (fl. 89, e-doc. 30).
    Estes os requerimentos e o pedido: 
    “Ex positis, e tudo mais que dos autos constam, o Paciente, por meio de seu patrono e Impetrante deste writ, sereno quanto à aplicação do decisum, porém certo da ilegalidade da prisão e coação sofrida pelo ora Paciente, em especial ao manifesto excesso de prazo configurado, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, requer Vossa Excelência se digne:
    a) CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR, por se tratar de réu preso, para CONCEDER A PRESENTE ORDEM DE HABEAS-CORPUS, como única e melhor forma no caso concreto de fazer triunfar a máxima efetivação de JUSTIÇA!
    b) No mérito, espera que o mesmo seja CONHECIDO e PROVIDO NA SUA INTEGRALIDADE, para, à exegese do art. 647, e pelas razões elencadas no art. 648, I e IV, do CPP, bem como à exegese do art. 316 com redação dada pela Nova Lei nº 13964/2019, após douta e renomada manifestação do Digníssimo Representante do Ministério Público Federal, para que seja MANTIDA MEDIDA LIMINAR e CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS-CORPUS em definitivo, ainda que mediante a SUBSTITUIÇÃO DA PRISAO PELAS MEDIDAS ALTERNATIVAS CAUTELARES elencadas no art. 319 da Lei Instrumentária Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, caso necessário. Sucessivamente, espera que seja cassado o acórdão recorrido, bem como a decisão de primeiro grau que negara a liberdade provisória e decretara a prisão preventiva do Paciente, WALISON DIEGO SILVA DOS SANTOS com a concessão ao mesmo do benefício da liberdade provisória, mediante condições a serem estabelecidas pelo Magistrado singular (Juizo da 1ª Vara Criminal de São Luis-MA)” (sic, fl. 103, e-doc. 30).
    O Ministério Público não apresentou contrarrazões (e-docs. 41 e 46).
    6. Em 27.8.2021, requisitei informações ao juízo da Primeira Vara Criminal do Termo Judiciário da Comarca da Ilha de São Luís/MA sobre o alegado no presente recurso ordinário e esclarecer especialmente: a) o andamento e a situação atual da Ação Penal n. 14176-35.2017.8.10.0001/MA; b) se foi marcada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri; c) se a prisão cautelar foi reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (e-doc. 49).
    7. O juízo da Primeira Vara Criminal do Termo Judiciário da Comarca da Ilha de São Luís/MA informou que, em razão de recurso em sentido estrito de corréu, o processo estava em trâmite no Tribunal de Justiça do Maranhão de 15.12.2020 a 23.8.2021 e ressaltou “que após a decisão de pronúncia, nenhuma outra decisão foi proferida por este Juízo, mas tão somente despachos de mero expediente no sentido de remeter os autos ao Tribunal de Justiça para apreciação de recursos, e também no sentido de separar os autos quanto aos demais pronunciados que não recorreram. Ademais, as defesas dos acusados, inclusive do ora paciente, protocolizaram diversos Recursos em Sentido Estrito, razão pela qual os autos foram remetidos sucessivas vezes ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, inicialmente no dia 21.11.2019 e retornando definitivamente a este Juízo, apenas no dia 23 de agosto do corrente ano, razão pela qual se firmou competência, nesse período, para reavaliação da prisão cautelar naquela Corte, impossibilitando deste Juízo proferir qualquer decisão nesse sentido”. Quanto à sessão do júri, informou que o processo será enviado para “a Vara competente do Termo Judiciário de São José de Ribamar/MA, Comarca da Ilha de São Luís, para o prosseguimento da ação penal, segunda fase do Rito do Tribunal do Júri, tendo em vista o entendimento consolidado nesta Unidade Jurisdicional, já confirmado pelo TJ/MA” (e-doc. 52).
    8. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, por ter sido interposto contra decisão monocrática, e opinou não ser caso de concessão de ordem de ofício, pela multiplicidade de réus e por não ser a alegada mora “atribuível aos órgãos encarregados da persecução penal” (e-doc. 54). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    10. A competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 
    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.
    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE OBJETO DESTINADO À PREPARAÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE JURÍDICA DO RECURSO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 186.158-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. Tal como consta na manifestação ministerial, ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática no sentido da negativa de seguimento a habeas corpus proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 114737/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/4/2013)’. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 179.354-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    11. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva, com a alegação de excesso de prazo sem a realização da sessão do Tribunal do Júri.
    12. Nas informações prestadas, o juízo da primeira fase do procedimento do júri afirmou que, após a decisão de pronúncia, as defesas do recorrente e de corréus apresentaram diversos recursos em sentido estrito. Os recursos foram julgados pelo Tribunal de Justiça do Maranhão e o processo será encaminhado para o juízo competente para a segunda fase do procedimento do júri.
    13. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 635.735/MA, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem (e-doc. 27). Confiram-se trechos da fundamentação da decisão:
    “Decido. De início, constata-se que o acórdão estadual limitou-se à análise do alegado excesso de prazo, de modo que a presente impetração está circunscrita ao tema efetivamente debatido, não sendo possível examinar as alegações referentes aos fundamentos da prisão e à aplicação de medidas cautelares alternativas, sob pena de indevida supressão de instância.
    Quanto ao alegado excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de que ‘o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente se caracteriza quando ocorre ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada na desídia do Poder Judiciário ou da acusação, o que não se afere pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal’ (AgRg no HC 556.168/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2020).
    No caso, não se constata manifesta desídia estatal na condução do feito, pois o tempo de tramitação processual não extrapolou excessivamente os limites da razoabilidade, especialmente considerando-se o elevado número de réus e de condutas delitivas em apuração” (fl. 2, vol. 27). 
     Ao denegar o Habeas Corpus n. 0812063-73.2020.8.10.0000/MA, impetrado em favor do recorrente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão concluiu:
    “No presente habeas corpus, o impetrante postula a concessão de liberdade ao paciente com base na ordem de habeas corpus concedida em favor do paciente Irlã Vale de Mesquita no processo de n.º 0805744-89.2020.8.10.0000, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. (...)
    A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem por entender que a situação processual do paciente e do corréu Irlã Vale de Mesquita eram diversas.
    De fato, a situação processual do paciente e do referido corréu não se assemelham.
    Quanto ao paciente, ainda resta pendente o julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia proferida em seu desfavor, que está em processamento nesta Corte.
    No que diz respeito ao corréu Irlã Vale de Mesquita, a decisão de pronúncia não foi questionada, razão pela qual os autos foram separados com relação a ele e encaminhados ao Juízo de Direito do Tribunal do Júri. Neste ponto restou configurado o excesso de prazo relacionado ao referido réu, já que o Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís/MA teria demorado na remessa dos autos ao Termo Judiciário de Paço do Lumiar, competente para tratar da matéria.
    Tal situação não ocorre em relação ao paciente, já que a tramitação do feito, no que lhe diz respeito, não consta ter encontrado entraves injustificados já que o processo do recurso por ele interposto está tramitando com a devida regularidade.
    A propósito, cabe destacar que o paciente, quando interpôs o recurso em questão, pugnou pela apresentação de razões nesta instância, situação que torna obrigatória a remessa dos autos ao Juízo de origem para que oportunize ao Ministério Público a apresentação de contrarrazões. Tal postulação da defesa aumentou significativamente o tempo de tramitação do recurso nesta Corte. (…)
    Dessa forma, entendo que a situação processual do paciente não se assemelha à situação do corréu Irlã Vale de Mesquita, cujo excesso de prazo decorreu de circunstâncias da tramitação do processo a que ele responde, devendo ser destacado que embora trate do mesmo fato, está em fase processual diversa daquela em que se encontra o processo do paciente, não sendo o caso, portanto, de se aplicar a norma contida no art. 580 do Código de Processo Penal” (fls. 11-12, e-doc. 12 – grifos nossos).
    14. Na espécie vertente, as decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, ao afastar-se a alegação de excesso de prazo quando há multiplicidade de acusados e diversos recursos em sentido estrito contra a decisão de pronúncia interpostos pelas defesas do recorrente e de corréus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO COM TRÍPLICE QUALIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO MODUS OPERANDI E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO DO PACIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA MORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.220-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não se constata desídia injustificada para o julgamento da apelação capaz de configurar o alegado excesso de prazo. Além disso, o STJ recomendou ao Juízo de origem urgência na realização da Sessão do Tribunal do Júri. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 179.690-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. Ademais, a superveniente modificação do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão que decidiu pelo desaforamento do feito. Os autos revelam que alguns jurados teriam sido procurados por familiares do paciente para que o favorecesse por ocasião do julgamento no Tribunal do Júri. 3. Os autos não evidenciam situação de desídia ou de injustificada demora do Poder Judiciário, o que impede o acolhimento da tese de excesso de prazo da custódia. Situação concreta em que a defesa reteve o processo por aproximadamente seis meses e o adiamento do julgamento pelo Tribunal do Júri foi motivado pelo desaforamento do feito. Além disso, o acórdão superveniente do Superior Tribunal de Justiça expediu ‘recomendação ao Juízo competente para que providencie, o quanto antes, o julgamento do Recorrente perante o Júri Popular’. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.418-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Dívida de tráfico. Meio cruel. 4. Prisão preventiva. Revogação. 5. Decisão de pronúncia. 6. Excesso de prazo. 7. Recurso em sentido estrito. 8. Tribunal do Júri. Pendente. 9. Ordem denegada. 10. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 167.474-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora